Tribunal: STF
Processo: HC 93848
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSIBILIDADE REALIZAÇÃO
   DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME
   PRISIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO DE REGIME.
   ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no
   sentido da legalidade da exigência de exame criminológico pelo
   magistrado, em momento anterior à análise do pedido de progressão
   de regime.
2. Ordem indeferida.